Tribunal: TJBA
Processo: 8027419-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8027419-33.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Darllan Silva de Araújo

Impetrante: Antônio Carlos Vieira Santana

Impetrante: Samuel do Amor Divino de Azevedo

Impetrante: Soane Caline Fernandes Leal Santos

Paciente: Breno David Carvalho de Lemos

Advogado: Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004)

Advogado: Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557)

Advogado: Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860)

Advogada: Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092)

Impetrado: Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8212420-25.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
(ART.
157, §2°, II,
DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVA
DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
A
DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
E

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
C
USTÓDIA CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO. DECIS
ÕES
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
S
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE
E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, OBJETIVANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IN
SUBSISTÊNCIA
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INA
LBERGAMENTO
. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
APONTADA
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
COLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004), Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557), Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860) e Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092), em favor de Breno David Carvalho de Lemos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/03/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 103974284), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduzem, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 104532798) noticiam,
in verbis
: “[...]
Conforme a denúncia, recebida por este Juízo em 23 de março de 2026 (ID 549682631), o paciente está sendo acusado, juntamente com os corréus Felipe Teixeira dos Santos e Fernando Teixeira dos Santos, da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), por fato ocorrido em 22 de setembro de 2025. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da 3ª Vara das Garantias em 18 de novembro de 2025, no bojo do processo nº 8212420 25.2025.8.05.0001
[...]
Após o cumprimento do mandado de prisão em 13 de março de 2026 (Certidão ID 549775040), foi realizada audiência de custódia em 14 de março de 2026. Na ocasião, o Juízo Plantonista, após analisar a regularidade do cumprimento da ordem e as alegações da defesa, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, ratificando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em decisão fundamentada (processo nº 8045598-12.2026.8.05.0001, ID 548536234)
[...]
Devidamente citado no estabelecimento prisional em 27 de março de 2026 (ID 551241721), o paciente, por meio de seus advogados constituídos, apresentou resposta à acusação em 14 de abril de 2026 (ID 553993059). Em despacho proferido em 15 de abril de 2026 (ID 554077939), este Juízo analisou a peça defensiva e, por não vislumbrar hipóteses de absolvição sumária, manteve o recebimento da denúncia. Após a apresentação das respostas dos demais corréus, foi proferido despacho em 16 de abril de 2026 (ID 554342481), designando audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2026, às 09h30min. Atualmente, o processo aguarda a realização do referido ato instrutório, com as intimações, requisições e expedições de cartas precatórias já devidamente providenciadas pela Secretaria.
[...]”.

V -
Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
que indeferiu o pedido de revogação da segregação, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo
modus operandi
, destacando que o paciente teria praticado crime de mesma natureza duas semanas antes do presente fato, pelo emprego de violência física desnecessária contra a vítima, bem como pela suposta tentativa de fuga do acusado e dos demais corréus, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada
a quo
em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

VIII - Ademais, no que concerne à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8027419-33.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004), Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557), Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860) e Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092), como paciente, Breno David Carvalho de Lemos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.